Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730184-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: IVONE GOMES DE SOUZA MELO D E S P A C H O A Agravante, Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, em recuperação judicial, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 74315455), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Ocorre que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a pessoa jurídica, mesmo em situação de recuperação judicial, deve demonstrar sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. (AREsp n. 2.771.990/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator